Tribunal: TJDFT
Processo: 0005642-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE COISA COMUM. ARTIGO 156 DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. SAQUE. CONTA CONJUNTA FÁTICA. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. EXCLUSÃO. EXTENSÃO À CORRÉ. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito tipificado no artigo 156 do Código Penal procura resguardar o uso e o direito de posse da coisa em comum. A consumação ocorre no momento em que o autor toma para si, exclusivamente, a coisa em comum, não se exigindo, para tanto, que a posse oriunda desta subtração se dê pacificamente.
2. Encerrada a união estável entre a vítima e o réu, o denunciado se utilizou de artifícios para retirar a quase totalidade de recursos da conta bancária da vítima, os quais, embora pertencente a ambos, foi subtraído em benefício próprio, de forma que resta caracterizado o delito previsto no art. 156 do Código Penal.
3. Tão somente o fato da ofendida ser submetida à condição de vítima, sem demonstração mínima de ofensa a direito da personalidade, não configura dano moral passível de ser indenizado. 3.1. Condenação por danos morais afastada e estendida à corré, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e provido em parte.